Tribunal: TJDFT
Processo: 0027681-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0027681-48.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 50614692), opostos pelo Autor/Apelante, MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ, em face do Acórdão n. 1.744.238 (ID 50360179) em que, por maioria, esta c. 3a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação. Intimem-se os Embargados, BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após a manifestação dos Embargados ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de outubro de 2023 14:25:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador